Tribunal: TJDFT
Processo: 0767218-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PANDEMIA. CANCELAMENTO DE VOO. PREPARO AUSENTE. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO PLEITEADO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO DESERTO. ENUNCIADO 80 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Para interpor recurso inominado, a parte deve efetuar o preparo deste, o que inclui as custas processuais e o preparo, em sentido estrito.
2. Caso a parte recorrente não seja beneficiária da justiça gratuita, ela deverá efetivar e comprovar o pagamento das custas processuais e do preparo em sentido estrito, totalizando duas guias de pagamento, com seus respectivos comprovantes/extratos de pagamento.
3. A parte recorrente nada juntou em relação a guias e comprovantes de pagamento. Também não requereu o benefício da gratuidade de justiça, até porque mora em bairro nobre da capital e estava indo ao Canadá para estudar. A gratuidade no sistema dos Juizados Especiais se limita à "Primeira Instância", onde não há necessidade de requerimento para processamento das ações. Na fase recursal é que se exige o recolhimento das custas e do preparo para processamento de qualquer recurso.
4. De acordo com o Enunciado 80 - FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC/15.
5. Ausente o recolhimento, deserto é o recurso.
6. Recurso da parte autora não conhecido.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.